Tribunal: STF
Processo: Rcl 66215
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prontobaby Hospital da Criança Ltda. e outras, em 4.3.2024, contra o seguinte acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na Reclamação n. 0101255-71.2018.5.01.0016, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “I. RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS. VÍNCULO DE EMPREGO. PERÍODO ANTERIOR À ANOTAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NA CTPS. Reconhece-se o vínculo de emprego em período anterior à anotação do contrato de trabalho na CTPS do autor, quando as provas dos autos convencem acerca da versão alegada na inicial.



    Inconformados com a sentença ID. b288bfc, complementada pela decisão de embargos de declaração ID. 86009d3, proferida pela Drª. Patrícia Lampert Gomes, Juíza da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou procedente, em parte, o pedido contido na ação, recorrem, ordinariamente, as reclamadas (ID. 89518e) e adesivamente, o reclamante (ID. eda260f). Insurgem-se as reclamadas, em peça única, contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício no período de 01/09/2011 a 08/05/2012, anterior à anotação da Carteira de Trabalho. Sustentam que o Recorrido prestou serviços eventuais, pontuais, como profissional liberal, conforme comprovam os e-mails acostados aos autos pelo Obreiro.



    (…) MÉRITO 



    RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS 



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ANTERIOR À ASSINATURA DA CTPS



    (…) Vejamos. 



    Destaque-se que as anotações, feitas pelo empregador, na carteira profissional dos empregados, gozam de presunção relativa, conforme Súmula nº 12, do Colendo TST, que diz: ‘as anotações apostas pelo empregador na Carteira Profissional do empregado não geram presunção jure et de jure, mas apenas juris tantum’. 



    Sendo assim, a negativa das reclamadas, no caso em concreto, atribui, de pronto, ao empregado o ônus de produzir prova necessária a afastar a presunção relativa da data de admissão registrada na CTPS, qual seja, 09/05/2012. 



    A testemunha do reclamante informou que trabalhou no Prontobaby de 03 /07/2011 a 06/08/2015, na função de secretária dos médicos da tomografia; que trabalhou com o autor e que este ingressou antes e permaneceu após a sua saída. 



    Embora a testemunha tenha declarado que em 03/07/2011 o autor já prestava serviços no Prontobaby e o próprio reclamante alegue que iniciou o labor na ré em 01/09/2011, entendo que pequenas diferenças existentes nos depoimentos prestados em relação a datas e horários não ensejam a desconsideração do conjunto probatório, ainda mais se levarmos em consideração o estado de nervosismo em que autor e testemunhas se encontram nas audiências. 



    In casu, os e-mails juntados pelo autor ID's ID. 1f0e52a e seguintes, comprovam a prestação de serviços anteriormente à anotação da CTPS. Referidos documentos demonstram a troca de e-mails entre o reclamante e o coordenador da segunda reclamada desde dezembro/2011. Demonstram, ainda, que o autor fazia parte da escala de plantão das rés desde janeiro/2012, havendo, inclusive, envio de relatório de produtividade do autor em março/2012. 



    Ressalte-se que as rés, em defesa, negam que a prestação de serviços do autor antes de 09/05/2012, não havendo na contestação qualquer alegação de que antes desta data o autor tenha prestado serviços ‘eventuais, pontuais, como profissional liberal’, tese que somente foi trazida pelas reclamadas nas razões recursais, o que caracteriza inovação recursal, que não pode ser admitida por esta instância revisora, em respeito ao contraditório e ampla defesa.



    O fato de o reclamante ter prestado serviços para a empresa LFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, no período compreendido entre os dias 01/06/2011 e 30/07/2013, não é suficiente para a fastar o reconhecimento do vínculo com as rés a partir de 01/09/2011, tendo em vista que a prestação de serviços do médico se dá por escala, sendo compatível o labor para mais de um empregador. Assim, ao contrário do que alegam as recorrentes, o autor comprovou o início do pacto laboral conforme o aduzido na inicial. 



    Nego provimento” (fls. 1-8, e-doc. 10).



    As reclamantes interpuseram recurso de revista, inadmitido (fls. 188-191, e-doc. 9), e agravo de instrumento, desprovido (fl. 240, e-doc. 9). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, também desprovido (fl. 272, e-doc. 9). O recurso extraordinário interposto aguarda decisão de admissibilidade na presente data, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. As reclamantes afirmam que “o obreiro ajuizou ação, alegando que iniciou o labor na reclamada em 01/09/2011, em data anterior à anotação em sua CTPS em 09/05/2012, requerendo, por essa razão, o reconhecimento do vínculo de emprego em relação à totalidade do período de 01/09/2011 a 08/05/2012. Os pedidos foram julgados procedentes em 1ª instância” (fl. 3).



    Narram que “interp[useram] recurso ordinário contra a sentença, tendo a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região mantido a sentença proferida pelo MM. Juízo monocrático” (fl. 3).



    Argumentam que, “sem apontar qualquer elemento que pudesse indicar a existência de defeito a macular o negócio jurídico celebrado, a 4ª turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, manteve a sentença para declarar o vínculo de emprego em período anterior ao anotado em CTPS, com base, unicamente, na distribuição do ônus da prova, conferindo clara prevalência à relação de emprego em relação às demais formas de trabalho” (fl. 6). 



    Alegam que, “ao privilegiar a relação de emprego para, assim, declarar a nulidade de um contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, o Acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região implicou em ofensa à autoridade desta Corte Superior uma vez que dispôs entendimento contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 6).



    Sustentam que o “E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos, liberais e hipersuficientes” (fls. 15-16). 



    Requerem medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo de origem tombado sob nº 0101255-71.2018.5.01.0016 até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 21).



    No mérito, pedem seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a ser cassada a decisão impugnada, prolatada no bojo do processo nº 0101255-71.2018.5.01.0016 em face do desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de decisão de admissibilidade o recurso extraordinário interposto pelas reclamantes, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional manteve sentença pela qual se reconheceu vínculo trabalhista entre as partes, ao fundamento de que “os e-mails juntados pelo autor ID's ID. 1f0e52a e seguintes, comprovam a prestação de serviços anteriormente à anotação da CTPS. Referidos documentos demonstram a troca de e-mails entre o reclamante e o coordenador da segunda reclamada desde dezembro /2011. Demonstram, ainda, que o autor fazia parte da escala de plantão das rés desde janeiro/2012, havendo, inclusive, envio de relatório de produtividade do autor em março/2012. O fato de o reclamante ter prestado serviços para a empresa LFE Serviços Médicos Ltda, no período compreendido entre os dias 01/06/2011 e 30/07/2013, não é suficiente para afastar o reconhecimento do vínculo com as rés a partir de 01/09/2011, tendo em vista que a prestação de serviços do médico se dá por escala, sendo compatível o labor para mais de um empregador” (fls. 7-8, e-doc. 10).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora